Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-10.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003019-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES LTDA - ME - CNPJ: 01.263.336/0002-90 (APELADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ELIAMAR GOMES FIGUEIRA BARCELOS - CPF: 466.666.211-15 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 466.690.351-87 (APELADO), EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 704.455.591-87 (APELADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL —

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO QUITADO — AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FATO OU DE VONTADE — SALDO REMANESCENTE — INEXISTÊNCIA — QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA — COMPROVAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSIÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

Uma vez comprovado cabalmente o pagamento da dívida tributária, por meio dos respectivos comprovantes de pagamentos, nos termos e valores discriminados em Termo de Parcelamento de Dívida, emitido pelo Órgão Fiscal, devidamente assinado pelo contribuinte, a extinção da execução pela quitação do débito é medida que se impõe (art. 924, II, CPC).

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, proferida em execução fiscal, ajuizada contra
EDIMOV DESIGN & CASA BONITA INTERIORES LTDA.-ME, ELIAMAR GOMES FIGUEIRA BARCELOS, EDIMILSON SILVÉRIO ROSA DE BARCELOS E EDIVAN SILVÉRIO ROSA DE BARCELOS
, reconheceu o pagamento da dívida fiscal e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 924, II, CPC).

Em suas razões, argumenta que a decisão é contrária à legislação de regência e o entendimento do Tribunal “
uma vez que não existe comprovação da quitação do débito, mas tão somente comprovante de depósitos que não integralizam o pagamento total da dívida
”.

Assevera que ainda existe saldo residual da dívida e “
em que pese o r. Juízo tenha extinguido a execução fiscal por suposto pagamento da dívida, o fisco alertou o r. Juízo de que o valor pago não era suficiente para quitação da dívida
”.

Discorre que “
consoante esclarece a gestora da Dívida Ativa (documento anexo), o termo de negociação apresentado pelo contribuinte não foi gerado pelo sistema SADA. Ou seja, aquele termo apresentado não foi efetivamente objeto de negociação, tanto é assim que o número do termo apresentado diz respeito a outro contribuinte. O executado fez sim um parcelamento, mas com valores diversos dos apresentados
”.

Verbera que “
a gestora da Dívida Ativa da PGE ainda confirma que a imputação dos pagamentos já foi realizada, na condição de pagamentos extraordinários, sendo que foi interrompida a negociação com benefícios
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tempestividade certificada (Id. 55654307), sendo o apelante isento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 55654310).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“Embora a Fazenda Pública alegue a existência de saldo remanescente, não informou ou demonstrou qual o valor devido.

Por outro lado, os executados comprovaram que aderiram ao Termo de Confissão de Dívida, inerente aos débitos da CDA 2014 13581, sendo-lhes concedido benefício para pagamento do crédito no valor de R$ 17.937,25 e FUNJUS, no valor de R$ 1.066,95, em parcela única (id. 33782662).

Os executados juntaram, ainda, guias e comprovantes de pagamento, datados em 11/2017, nos valores de R$ 17.937,25 e R$ 1.066,95 (id. 33782668), confirmando o pagamento integral da dívida, de uma só vez, na forma pactuada com o fisco.

Como se vê, houve a assinatura de termo de confissão de dívida, em outubro de 2017, não tendo o fisco apontado qualquer vício de vontade ou erro de fato na declaração assinada pelo contribuinte.

Assim, os executados lograram em comprovar o pagamento integral da dívida, de modo que deve ser extinta a ação, como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC.

(...)

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Custas pelo executado.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se. (...). (Id. 55654297).

Extrai-se dos autos que o apelante Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal, materializada pela Certidão de Dívida Ativa nº 201413581, Processo Administrativo nº 790567, sob a falta de recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, no valor atualizado em 3/6/2015 de R$ 42.032,87 (quarenta e dois mil, trinta e dois reais e oitenta e sete centavos – Id. 55654278).

Após a citação dos executados por oficial de justiça (Id. 55654280), em 5 de abril de 2017, decorrido o prazo, o apelante peticionou nos autos pela penhora on-line nas constas bancárias dos executados por meio do sistema Bacenjud (Id. 55654280), entretanto, juntou CDA atualizada do débito em que constava que o crédito estava “em pagamento” (Id. 55654280 – fls. 16).

Em sequência, foi determinada a intimação para informar acerca do eventual pagamento, sobrevindo manifestação da Fazenda Pública em 25 de outubro de 2017:

“Trata a presente da imputação realizada pelo Sistema SADA – Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa, uma vez que o parcelamento concedido foi interrompido.

Parcelamento concedido nos termos da Lei 10.433, de 20 de setembro de 2016, para pagamento em 15 (quinze) parcelas, relativo a fatos geradores constantes na CDA 201413581.

Informamos que foram imputados valores através do pagamento extraordinário sem benefício, referente a 1 (parcela) de 15 (quinze) acordadas e 1(uma) parcela do FUNJUS de 2 (duas) acordadas. A última parcela foi paga em 18/1/2017.

Desta forma, procedemos à alteração dos valores originais da CDA em epígrafe, conforme o demonstrativo em anexo, razão pela qual encaminhamos a presente para prosseguimento do executivo fiscal” (Id. 55654280 – fls. 22).

Após, na data de 22/1/2018, os apelados informaram a quitação da dívida constante da CDA nº 201413581, com a juntada dos comprovantes de pagamento por meio de DAR nº 000/81.236.342-67 sobre a dívida principal e o DAR nº 000/81.236.363-91, ambos datados de 11/10/2017, ainda apresentou-se um “
Termo de Confissão irretratável, reconhecimento e requerimento de parcelamento da dívida nos termos da Lei nº 10.433/2016
”, em que discrimina:

“O devedor/contribuinte acima identificado requer o parcelamento da dívida ativa inscrita, reconhece e confessa ser devedor da importância de
R$51.404,76 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e seis centavos), referentes ao saldo devedor da CDA nº

201413581
, ora em execução fiscal pela Comarca de Rondonópolis/MT.

(...)

Discriminação do Parcelamento:

Valor CDA com benefício: 17.934,25 – nº de parcelas: 1 parcela

FUNJUS: 1.066,95 – nº de parcelas: 1 parcela

Débito com Benefício + FUNJUS: 19.004,20

(...)

11 de Outubro de 2017
”. (Id. 55654281).

Ato contínuo, consta nos autos o comprovante de pagamento da parcela única do FUNJUS (Id. 55654281 – fls. 8) e do valor principal da dívida (Id. 556654281 – fls. 9), nos exatos termos e valores discriminados no Termo de Acordo firmado com o apelante, consoante demonstrado acima, pagamentos estes realizados no dia descrito no Termo de Acordo, 11 de outubro de 2017.

A alegação de inconsistências no Sistema do Órgão Fiscal não prospera, porquanto pelos documentos carreados no processo, notadamente o Termo de Acordo, as datas e valores correspondentes, foram emitidos pelo próprio Órgão Fiscal, com os demonstrativos do débito, atualização, além da assinatura firmada pelo contribuinte, e os comprovantes de pagamento integral das parcelas acordadas, não havendo qualquer comprovação de erro de fato ou vício de vontade, muito menos de forma grosseira, nem descumprimento do acordo, de modo que não há outro caminho senão reconhecer a quitação do débito fiscal, ou seja, causa de extinção do crédito tributário. Observada, aliás, a boa-fé no sentido de a Fazenda ter pactuado o termo de confissão e o credor a parte que lhe cabia – o pagamento.

Dessa forma, diante do cumprimento integral da obrigação, é de rigor a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado.

(TJMT, N.U 0013094-64.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Por fim, não houve fixação de honorários advocatícios, razão por que inaplicável o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Proferida sentença ilíquida, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Logo, não há como, em Segunda Instância, majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas, também, porque o artigo 85, § 4o, II, do CPC, deve ser observado, inclusive, na instância recursal. Orientação do STJ.

Assim, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

(N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS RECURSAIS - ACLARATÓRIOS REJETADOS.

Não há como majorar os honorários advocatícios, em grau recursal, face a decisão de primeiro grau ser ilíquida, condicionando o arbitramento da verba honorária na fase de liquidação de sentença.

2. Aclaratórios não acolhidos.

(N.U 1010738-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022